Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727062-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Agravada: Dilma Maria de Jesus Soares D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo de execução no 2016.03.1.005893-9, assim redigida: “ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS requer à petição de fls. 174/175 o seu ingresso no feito na condição de cessionário e a substituição do pólo ativo da relação processual ou sucessivamente o seu ingresso como assistente litisconsorcial. Insta destacar que, como regra, nos termos do art. 109 do CPC, "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes." No caso, não ocorreu qualquer das hipóteses legais que justifiquem a sucessão em comento. Ademais, o cedente deixou de comprovar que o devedor tenha tido ciência da negociação realizada, requisito indispensável à substituição processual e à eficácia da cessão, conforme preconizam o §1o do artigo supracitado e o art. 290 do Código Civil. Não comprovada a ciência, não há que se falar em alteração. Vale destacar que a notificação não é requisito de validade para a cessão, mas sim de eficácia dessa e, por conseguinte, pressuposto para permitir a substituição processual na posição de credor. Com efeito, não se poderia legitimar que terceiro passasse a cobrar o devedor e dele receber os pagamentos, sem que antes tivesse realizado a notificação em questão. Caso tal situação fosse admitida, estaria o Judiciário, sem qualquer amparo legal, substituindo o cedente e o cessionário no desempenho da obrigação que lhes foi imposta pela legislação civil. Lado outro, não vislumbro interesse jurídico que autorize a admissão do Fundo em questão na qualidade de assistente. Isso porque o mero interesse econômico não é suficiente para que tal pleito seja deferido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de substituição processual, bem como o ingresso na ação como assistente litisconsorcial. Retornem os autos ao arquivo.” Em suas razões recursais (fls. 1-12, Id. 13140240), a agravante sustenta, em síntese, a ter assumido a posição de cessionária do crédito questionado na origem após a cessão efetuada pela credora. Alega, assim, ser devida a substituição processual para que passe a integrar a relação jurídica processual alusiva à execução como credora. Salienta que a referida substituição dispensa a anuência da devedora. Assevera que caso não seja possível a substituição processual da credora, deve ser permitido seu ingresso na posição de assistente litisconsorcial. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que ocorra a substituição da parte credora nos autos da execução no 2016.03.1.005893-9, em virtude da cessão de créditos realizada ou então para que seja permitido seu ingresso na relação jurídica processual na qualidade de assistente litisconsorcial. Posteriormente, pugna pela confirmação da tutela pleiteada. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi acostado aos presentes autos às fls. 1-2 (Id. 13140250). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mais, o recurso é tempestivo e encontra-se instruído com as peças do processo originário, nos termos do art. 1017, inc. I, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça pelo recurso diz respeito à possibilidade de ocorrer a substituição processual da credora em razão da cessão do crédito exigido no processo de execução. A sociedade anônima Banco Santander S/A celebrou com a recorrido contrato de mútuo (fls. 1-9, Id. 13140256). O inadimplemento do referido contrato pelo recorrido motivou o ajuizamento da ação de execução. A recorrente manifestou-se nos autos do processo e formulou requerimento de substituição processual ou de intervenção como assistente litisconsorcial, sob o fundamento de ter adquirido o crédito em questão. No entanto, o Juízo singular entendeu que não seria possível a substituição processual em razão da ausência de ciência da devedora. A situação concreta deve ser tutelada de acordo com a regra prevista no art. 778, § 2o, do CPC. Na cessão de crédito, o cessionário assume do cedente a posição de credor em relação ao devedor originário, que se mantém inalterado. Além disso, a sucessão processual do cedente pelo cessionário dispensa o consentimento do devedor. Aliás, a possibilidade de sucessão processual no processo de execução, sem a prévia exigência de consentimento do devedor, já havia sido sedimentada como precedente pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a vigência do CPC/1973. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009. 1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC). 2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010). 3. Com o advento da Emenda Constitucional no 62, de 9 de dezembro de 2009, todas as cessões de precatórios anteriores à nova redação do artigo 100 da Constituição Federal foram convalidadas independentemente da anuência do ente político devedor do precatório, seja comum ou alimentício, sendo necessária apenas a comunicação ao tribunal de origem responsável pela expedição do precatório e à respectiva entidade. 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1091443/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)” No caso, verifica-se que o recorrente acostou aos autos o instrumento de cessão de crédito de fls. 4-5 (Id. 13369897), sendo certo que o número do contrato celebrado com o recorrido (2132300000009080) está incluído entre os que foram objeto de cessão pelo credor originário. Diante desse contexto, as alegações articulados pela agravante mostram-se verossímeis, pois a situação descrita nos autos, em conjunto com os elementos probatórios por ele trazidos a exame, evidenciam a possibilidade da sucessão processual. O requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese. Isso porque a manutenção da cedente no polo ativo da relação jurídica processual pode prejudicar o trâmite do processo principal, diante de seu desinteresse em buscar a satisfação do crédito já cedido. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para deferir a sucessão processual do credor originário pela cessionária do crédito, ora agravante, que prosseguirá na posição ativa da referida relação jurídica processual. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator